Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702644-79.2019.8.07.0019 RECORRENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DE CRISTINANEY DE ASSIS E PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DE GLÊNIO JOSÉ. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. No caso, resta configurado o crime de estelionato, pois os acusados, por meio de imobiliária, entabularam contrato de venda de imóvel com as vítimas, receberam o sinal do negócio e desapareceram. 3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 5. Recursos conhecidos, não provida a apelação de CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO e parcialmente provida a de GLÊNIO JOSÉ SOUSA CARVALHO. O recorrente aponta violação aos artigos 171 do Código Penal e 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de estelionato, porquanto ausente qualquer elemento suficiente que comprove que a verdadeira intenção do insurgente era ludibriar as vítimas para obter vantagem indevida, razão pela qual tratar-se-ia de um mero inadimplemento contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 171 do Código Penal e 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, no que se refere ao dolo dos agentes, restou comprovado que GLÊNIO e CRISTIANEY induziram as vítimas em erro para que firmassem o contrato de compra do imóvel, contrato esse com toda a aparência de fidedignidade, porquanto firmado com uma imobiliária e assinado por um corretor de imóveis. Pode-se afirmar, sem dúvidas, que os acusados, cientes de que estavam praticando estelionato, entabularam o acordo de venda com as vítimas e receberam o veículo como sinal no negócio, mesmo sabendo que o contrato não seria cumprido em todos os seus termos (ID 43388821 - Pág. 10). Conforme já exaustivamente afirmado, não há dúvida razoável de que os recorrentes agiram com o dolo preordenado de auferir vantagem ilícita, pois tiveram a nítida intenção de simular que as vítimas estavam assinando um contrato e, com isso, receberam o veículo. A conhecida conduta espúria dos recorrentes não deixa dúvida da presença do elemento subjetivo do tipo (ID 43388821 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024